Tribunal: TJES
Processo: 5005330-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005330-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FGR URBANISMO VILA VELHA S/A-SPE e outros
AGRAVADO: BRUNO SILVEIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FGR URBANISMO VILA VELHA S/A - SPE contra a decisão (ID nº 1685580) que, nos autos da ação ordinária ajuizada por BRUNO SILVEIRA, deferiu a tutela de urgência pleiteada “para determinar o sobrestamento dos efeitos do R-4, do R-5, da Matrícula 121.551, até ulterior deliberação” e que “as requeridas se abstenham de praticar atos que importem em execução extrajudicial do imóvel”.

Alega o agravante, em suma, que: I) o Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com pacto adjeto de Alienação Fiduciária firmado entre as partes não se trata de uma promessa de compra e venda simples, é regida por lei especial – Lei nº 9.514/97 - e não comporta rescisão nos moldes perseguidos pelo devedor fiduciante, notadamente por cuidar-se de situação de inadimplemento do comprador e resolução motivada por questões exclusivamente subjetiva, II) Não há justificativa plausível para se sobrestar os efeitos do registro do contrato e da alienação, notadamente porque foram realizados regularmente, em março de 2021, ou seja, após a concessão da tutela recursal, de janeiro de 2021.

Pleiteia a reforma da decisão.

Foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar (Id n. 1825578).

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 26 de Julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

ACOMPANHO o eminente Relator no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FGR URBANISMO VILA VELHA S/A - SPE contra a decisão (ID nº 1685580) que, nos autos da ação ordinária ajuizada por BRUNO SILVEIRA, deferiu a tutela de urgência pleiteada “para determinar o sobrestamento dos efeitos do R-4, do R-5, da Matrícula 121.551, até ulterior deliberação” e que “as requeridas se abstenham de praticar atos que importem em execução extrajudicial do imóvel”.

Alega o agravante, em suma, que: I) o Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com pacto adjeto de Alienação Fiduciária firmado entre as partes não se trata de uma promessa de compra e venda simples, é regida por lei especial – Lei nº 9.514/97 - e não comporta rescisão nos moldes perseguidos pelo devedor fiduciante, notadamente por cuidar-se de situação de inadimplemento do comprador e resolução motivada por questões exclusivamente subjetiva, II) Não há justificativa plausível para se sobrestar os efeitos do registro do contrato e da alienação, notadamente porque foram realizados regularmente, em março de 2021, ou seja, após a concessão da tutela recursal, de janeiro de 2021.

Pleiteia a reforma da decisão.

Foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar (Id n. 1825578).

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório no essencial. Passo a análise do mérito.

Trata-se, na origem, de Ação de revisão contratual de bem imóvel
na qual se discute a tese de quitação integral do contrato, bem como de existência de crédito a ser devolvido pelas recorrentes que, diante das narrativas constantes dos autos, negociaram imóveis em valores inferiores àqueles exigidos do autor.

Em que pese a controvérsia, na origem, verse acerca de pedido de rescisão de contrato de compra e venda de bem imóvel, enquanto não verificada judicialmente hipótese que autorize sua resolução unilateral por quaisquer das partes interessadas, o negócio jurídico nele entabulado, por se tratar de ato jurídico perfeito, presume-se válido e eficaz.

Há uma aparência de plausibilidade do direto na revisão do contrato em razão de alegação de diante das narrativas constantes dos autos, negociaram imóveis em valores inferiores àqueles exigidos do autor, demandando dilação probatória.

Após compulsar os autos, mantenho o entendimento proferido na decisão liminar no sentido de que havendo litígio sobre o bem imóvel,
entendo prudente manter a restrição de execução extrajudicial do imóvel

até o desenrolar da ação originária,
ao menos para evitar
risco de o imóvel, objeto da ação, poder ser transferido para terceiros, o que certamente irá causar prejuízos ao autor/agravado (perigo da demora inverso).

Outrossim, a continuidade da expropriação gera risco ao resultado útil do processo em caso de procedência do pedido ao seu final, bem como evidente perigo de dano em desfavor do agravado pela privação do uso do imóvel.

Diante de todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA – SOBRESTAMENTO DOS ATOS que importem em execução extrajudicial do imóvel – PERIGO INVERSO – RECURSO IMPROVIDO.

1 - H
avendo litígio sobre o bem imóvel, prudente manter a restrição de execução extrajudicial do imóvel até o desenrolar da ação originária, ao menos para evitar
risco de o imóvel, objeto da ação, poder ser transferido para terceiros, o que certamente irá causar prejuízos ao autor/agravado (perigo da demora inverso).

2 – Ação originária demanda dilação probatória.

3 - A continuidade da expropriação gera risco ao resultado útil do processo em caso de procedência do pedido ao seu final, bem como evidente perigo de dano em desfavor do agravado pela privação do uso do imóvel.

4 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.